Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-23.2020.8.11.0049
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1001638-23.2020.8.11.0049
APELANTE: LAILA AVELINO DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Não obstante esta apelação criminal interposta por Laila Avelino de Sousa tenha vindo conclusa a mim na condição de relator, é mister reconhecer que, com a prévia distribuição do Habeas Corpus n. 1000990-59.2021.8.11.0000 ao Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (ID 104180471), este magistrado passou a ser prevento para relatá-la.
Posto isso, determino que este processo eletrônico seja remetido à Secretaria Criminal Unificada para que sejam adotadas as providências necessárias, no sentido de viabilizar a redistribuição deste processo, por prevenção, ao Desembargador Rondon Bassil Dower Filho com as retificações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA